Tribunal: TCU
Processo: 037.532/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Maria Luiza Nobre de Brito contra o Acórdão 3.561/2024-1a Câmara, de minha relatoria, por meio do qual o Tribunal negou provimento ao pedido de reexame interposto pela pensionista contra o Acórdão 7.349/2022-1a Câmara (Ministro Benjamin Zymler), que julgou ilegal o ato de seu interesse, negando-lhe registro, em função da não observância do teto remuneratório constitucional.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Maria Luiza Nobre de Brito contra o Acórdão 3561/2024-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal negou provimento ao pedido de reexame interposto pela pensionista contra o Acórdão 7349/2022-TCU-Primeira Câmara , que julgou ilegal o ato de seu interesse, negando-lhe registro, em função da inobservância do teto remuneratório constitucional. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992, no art. 287 do RI/TCU e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer destes embargos de declaração para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. comunicar esta deliberação à embargante.